Tribunal: TJBA
Processo: 0501438-75.2015.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0501438-75.2015.8.05.0256

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):

APELADO: CLEUMA BARBOSA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s):ANDERSON SANTOS LEAL, DANIEL OLIVEIRA DOURADO, FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR, VALDEY FERREIRA DA SILVA, FRANCISCO BESSONE PORTELA, DULCE DE OLIVEIRA PALACIO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
CONFIRMADA. RECURSO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou a reparar vícios construtivos em imóvel financiado, suspender as cobranças do financiamento até a conclusão dos reparos, e pagar indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos em relação à seguradora e ao vendedor do imóvel.

II. Questões em discussão

2.
As questões a serem analisadas são: a) A legitimidade passiva da instituição financeira para responder por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do SFH; b) A responsabilidade do agente financeiro pelos danos decorrentes dos vícios construtivos; c) A exclusão de responsabilidade da seguradora, com base em cláusula contratual; d) A exclusão de responsabilidade do vendedor, que não participou da construção; e) A configuração e o valor dos danos morais.

III. Razões de decidir

3.
A instituição financeira, ao atuar como agente financiador no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), não se limita a ser mera credora. Sua responsabilidade se estende quando, além de financiar, indica a construtora, fiscaliza a obra ou impõe a contratação de seguro habitacional com apólice que se revela ineficaz para os vícios apresentados, agindo como verdadeiro estipulante e controlador da relação. A omissão no dever de fiscalizar a solidez e segurança da obra financiada configura conduta negligente e violação dos deveres anexos de boa-fé, atraindo sua responsabilidade objetiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

4. A cláusula contratual que exclui a cobertura securitária para vícios de construção é válida, conforme o art. 757 do Código Civil, que estabelece que o segurador se obriga a garantir riscos predeterminados. Portanto, correta a sentença ao afastar a responsabilidade da seguradora, uma vez que a perícia concluiu que os danos decorrem de vícios construtivos, risco expressamente excluído da apólice.

5. O vendedor do imóvel, que o adquiriu já construído e o revendeu em curto espaço de tempo, não pode ser responsabilizado por vícios ocultos de construção, pois não participou do processo edificatório. A responsabilidade pela solidez e segurança da obra, conforme o art. 618 do Código Civil, é do construtor. Ausente o nexo de causalidade entre a conduta do vendedor e os danos, sua ilegitimidade passiva é medida que se impõe.

6. Os transtornos vivenciados pela adquirente de um imóvel que se revela inabitável, com rachaduras, infiltrações e risco de desmoronamento, extrapolam o mero dissabor do cotidiano e configuram dano moral passível de indenização. A privação do uso pleno e seguro da moradia, somada à angústia e insegurança geradas, atinge a dignidade da pessoa humana, justificando a reparação pecuniária. O valor arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira que atua no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) possui responsabilidade por vícios construtivos do imóvel financiado quando sua atuação extrapola a de mero agente financiador, especialmente quando realiza vistoria deficiente e atua como estipulante de seguro habitacional ineficaz, violando o princípio da boa-fé objetiva e as normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. É válida a cláusula contratual que exclui a cobertura securitária para vícios de construção, nos termos do art. 757 do Código Civil, afastando a responsabilidade da seguradora quando a perícia comprova que os danos decorrem de falhas na edificação. 3. O vendedor que não participou do processo de construção do imóvel não responde por vícios construtivos ocultos, cuja responsabilidade recai sobre o construtor, nos termos do art. 618 do Código Civil. 4. A frustração da legítima expectativa de usufruir de moradia segura e a exposição a riscos estruturais graves configuram dano moral indenizável, ultrapassando o mero aborrecimento contratual."

Dispositivos relevantes citados:

CDC: art. 14. CCl: arts. 186, 187, 422, 618, 757 e CPC: arts. 125, 485, VI, 487, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0501438-75.2015.8.05.0256,
em que figuram, como
Apelante -
BANCO BRADESCO S/A
, sucessor por incorporação do
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
e, como
Apelado
S
-
CLEUMA BARBOSA DOS SANTOS, HDI SEGUROS S.A.
e
GUTEMBERGUE NONATO LOPES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO

à
A
pelação
, mantendo a sentença recorrida,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

11